Tribunal: TJSP
Processo: 1009786-70.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização. Concessionária de venda de veículos. Relação de consumo. Queda cliente em valeta de trocador de óleo que resulta em lesão corporal. Local de fácil acesso a qualquer pessoa. Ausência de sinalização de advertência adequada. Danos materiais comprovados. Danos morais. Majoração do valor arbitrado. Necessidade, a fim de se ajustar aos critérios da proporcionalidade

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização. Concessionária de venda de veículos. Relação de consumo. Queda cliente em valeta de trocador de óleo que resulta em lesão corporal. Local de fácil acesso a qualquer pessoa. Ausência de sinalização de advertência adequada. Danos materiais comprovados. Danos morais. Majoração do valor arbitrado. Necessidade, a fim de se ajustar aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar em enriquecimento indevido. Recurso do autor provido, improvido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009786-70.2017.8.26.0482,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA, é apelado/apelante RAFAEL
BEZERRA LANZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso do autor, improvido o do réu, por votação unânime, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009786-70.2017.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação no: 1009786-70.2017.8.26.0482.
Apelantes/Apelados: Caoa Motor do Brasil Ltda.; Rafael Bezerra
Lanza (Justiça Gratuita).
Ação: Indenização.
Comarca: Presidente Prudente 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Paulo Gimenes Alonso.
Voto no 27.487
Responsabilidade Civil. Indenização. Concessionária
de venda de veículos. Relação de consumo. Queda
cliente em valeta de trocador de óleo que resulta em
lesão corporal. Local de fácil acesso a qualquer
pessoa. Ausência de sinalização de advertência adequada. Danos materiais comprovados. Danos
morais. Majoração do valor arbitrado. Necessidade, a
fim de se ajustar aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade,
sem
implicar
em
enriquecimento
indevido. Recurso do autor provido, improvido o do
réu.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Rafael Bezerra Lanza em face de Caoa Motor do Brasil
Ltda, que a r. sentença de fls. 148/154, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente para condenar a ré à
restituição dos gastos com medicamentos e pagamento de
danos morais no importe de R$ 3.000,00.
Irresignada, apela a ré alegando, em
suma, culpa exclusiva da vítima, vez que o autor ignorou a
sinalização existente no local, havendo fácil visualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009786-70.2017.8.26.0482 -Voto no
3
valeta, sustentando ainda a inexistência de danos materiais
e morais, pois sequer comprovados.
Igualmente, recorre o autor pugnando
pela majoração dos danos morais.
Os recursos foram contra-arrazoados
pela parte adversa e encaminhados a este Tribunal.
É o relatório.
De acordo com a inicial, o autor adquiriu
veículo usado na concessionária ré, onde foi vistoriado por
profissional de sua confiança, sendo então orientado a se
dirigir ao galpão dos fundos, onde o carro se encontrava,
posto que pretendia concluir o negócio, oportunidade em
que veio a cair numa valeta de trocador de óleo, diante da
má iluminação e sinalização do local, do que decorreu
contusão nos arcos costais e trauma torácico (fls. 23).
Por
outro
lado,
admite
a
ré
na
contestação que, embora seja perigoso, o local é aberto e
de fácil acesso a qualquer pessoa, atribuindo ao ofendido a
culpa pelas lesões suportadas.
Contudo, a única placa que adverte a
restrição de circulação de pessoas é minúscula e está
localizada no fundo do galpão, o que equivale à ausência de
sinalização, restando afastada a alegada culpa exclusiva da
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009786-70.2017.8.26.0482 -Voto no
4
A existência do dano moral é inequívoca,
vez que da queda resultaram lesões torácicas e fratura de
duas costelas, restando, agora, a análise da indenização
questionada.
No tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui tarefa
das mais complexas, vez que a questão recomenda sempre
a máxima prudência e cautela, a fim de se evitar
enriquecimento indevido, ou punição insuficiente àquele que
provocou a indevida dor moral.
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, a reprovabilidade da
conduta da ré e o dano impingido, bem como os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, cuidando-se ainda
de assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer,
contudo, em enriquecimento ilícito, é de rigor a majoração
do montante fixado para R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos
reais), atualizado a contar da publicação deste acórdão, nos
termos da Súmula 362 do STJ, e com juros de mora a partir
da data do acidente, medida imprescindível até mesmo para
se coibir a repetição de tais fatos lesivos.
Por fim, fica mantida a condenação em
relação aos danos materiais, tendo em vista que as notas
fiscais de fls. 48/49 comprovam a compra de medicamentos
relacionados aos danos sofridos com o acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009786-70.2017.8.26.0482 -Voto no
5
Destarte, respeitado o posicionamento
adotado em primeira instância, de rigor o acolhimento do
pleito recursal, mas apenas para majorar o quantum
indenizatório dos danos morais, majorados também os
honorários
advocatícios
para
17%
sobre
o
valor
da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso do autor, improvido o do réu.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator